Tribunal: TJPA
Processo: 0004916-93.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004916-93.2019.8.14.0051

APELANTE: JAIR SERGIO DOS SANTOS MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2°, II C/C §2°-A, I, DO CP – PENA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO – PRELIMINARMENTE PLEITEIA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Impossibilidade.
Incabível na via eleita, pois é competência da Seção de Direito Penal, consoante entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal.
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – Improcedência.
Devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo. Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, quando corroborados por outros elementos de prova, especialmente pelo Auto de apreensão, quando a res furtiva e arma do crime foram apreendidas em poder do apelante, aliado aos depoimentos testemunhais.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Procedência.
Apesar da culpabilidade ter sido valorada desfavorável ao apelante, por aduzir o magistrado que o mesmo possuía certa intimidade com a vítima, entendo que a circunstância não fora decisiva para o cometimento do crime, capaz de reduzir ou quebrar a relação de confiança entre vítima e apelante, razão pela qual, considero como inerente ao tipo, devendo a pena base ser reduzida ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase mantem o mesmo patamar, pois ausentes atenuantes e agravantes. Na terceira fase, porém, mantenho o aumento da pena em 2/3, consoante sentença condenatória, perfazendo o
quantum
de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, totalizando a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa. O regime de cumprimento é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA APREENDIDA – Provimento.
Não consta nos autos nenhum elemento que possa sustentar que a referida motocicleta tenha sido adquirida com proveito do crime, conforme comprovada pela certidão de primariedade, considerando ainda que o veículo em questão fora adquirido em época anterior ao fato. Dessa forma, deve ser restituído o bem apreendido, nos termos inclusive do parecer ministerial.
REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – Inviabilidade.
Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.
REFORMA DA PENA DE MULTA – Possibilidade.
Restou reduzida para 16 (dezesseis) dias multa, quando da nova pena aplicada, levando em conta o critério trifásico de fixação da pena.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – Inocorrência.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JAIR SÉRGIO DOS SANTOS MENDES,
interpôs Recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, que no dia 19 de maio de 2019, o ora denunciado, juntamente com um terceiro não identificado, em unidade de desígnios, utilizando uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima Milton Régis Simões, subtraindo seu aparelho celular da marca Samsung Galaxy J7 Prime e fugiram em seguida.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o ora acusado Jair Sérgio dos Santos Mendes, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2°, II c/c §2°-A, I, do CP, fixando-lhe a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante preliminarmente pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a absolvição pela insuficiência de provas. Alternativamente, requer a reforma a dosimetria da pena inicial, bem como a restituição da motocicleta, que era de sua propriedade e não produto de crime ou se utilizava para o crime, bem como a detração penal, para fins de alteração do regime de cumprimento de pena e ainda a reforma da pena de multa, pela precariedade da situação financeira do apelante e finalmente a concessão da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento no tocante a reanalise da pena base, restituição do bem apreendido e concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante preliminarmente pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade, que a meu entender é incabível na via eleita, cabendo à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

No mérito, pleiteia a absolvição pela insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apreensão e apresentação, juntado as fls. 15, dos autos, onde consta a apreensão de uma motocicleta HONDA CG 150, que foi utilizada no delito, uma arma TAURUS de numeração 665240, que fora utilizada para exercer violência e grave ameaça na empreita criminosa, bem como um aparelho celular de marca SAMSUNG J7 PRIME, objeto do crime e Laudo n°. 2019.04.000180-BAL (fls. 109/110).

Em sede policial, o ofendido Milton Régis Simões, narrou o
modus operandi
do crime, declarando que reconheceu um dos elementos como sendo o apelante Jair Sérgio dos Santos Mendes, que o reconheceu porque mora perto de sua casa, reconheceu também a roupa que ele estava no assalto e quando a policia militar o prendeu, estava com a mesma roupa. Que inclusive reconheceu a arma utilizada no assalto, utilizada pelo referido apelante. Que soube que Jair Sérgio havia sido preso pela polícia e juntamente estava o seu aparelho de marca Samsung Galaxy J7 Prime de cor branco e dourado.

Aliado, as declarações da vítima, a testemunha Jarlan Almeida da Silva, narrou em sede policial (conforme mídia acautelada em Secretária), que tomou conhecimento da ocorrência via rádio, que passaram as características dos assaltantes, momento em que passaram pela viatura e fizeram sinal para parar, no entanto, não pararam, que o motorista caiu e o outro conseguiu fugir. Que o apelante, presente na audiência era o que estava conduzindo a motocicleta. Que Jair foi encontrado com a arma e o celular da vítima, que o reconheceu como autor do crime. Que viu a vítima reconhecer o apelante e a res furtiva. Que o reconhecimento foi feito na delegacia. Que estavam em velocidade de fuga, quando caíram.

Marcelo Lima Ribeiro, corroborou, declarando que foram acionados via rádio e passaram as características dos acusados, que a moto com os dois acusados passou pela viatura e mandaram que parassem, mas tentaram fugir e em perseguição, caíram, sendo que um acusado conseguiu fugir e o apelante foi capturado com a arma do crime e a res furtiva. Que o apelante foi reconhecido pela vítima. Que o celular da vítima foi encontrado com ele, assim como a arma.

Gilberson da Silva Xavier, aduziu que deu apoio a diligência, que quando chegou o apelante já estava detido e que a arma estava embaixo dele.

O apelante, negou a autoria dos fatos, mas não apresentou nenhum álibi ou prova em seu favor.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo. Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova. Colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. -
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
- O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal.

(9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, IV, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E CONCLUSIVOS. RÉU CAPTURA APÓS IMEDIATA PERSEGUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva. A participação do réu no furto restou comprova à exaustão, sobretudo diante da dinâmica delitiva, na qual houve contínua perseguição ao acusado, surpreendido, pouco tempo depois, próximo à motocicleta utilizada no crime, bem como da coisa subtraída, das quais tentou, claramente, se desfazer quando se viu cingido pela atuação dos agentes militares. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.02660357-50, 215.937, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27)

Alternativamente, requer a reforma a dosimetria da pena inicial, em que para fixar a pena base acima do mínimo legal, o magistrado valorou como negativa a circunstância judicial referente a culpabilidade, quando fundamentou:
I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se extrapoladora do tipo, vez que avançou contra vítima que “tinha intimidade”, conforme o próprio réu afirmou, indicando dolo intenso e mente voltada para a prática do delito grave.”.

No entanto, entendo que a circunstância não fora decisiva para o cometimento do crime, capaz de reduzir ou quebrar a relação de confiança entre vítima e apelante, razão pela qual, considero como inerente ao tipo, devendo a pena base ser reduzida ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase mantem o mesmo patamar, pois ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, porém, mantenho o aumento da pena em 2/3, consoante sentença condenatória, perfazendo o
quantum
de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, totalizando a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

No que se refere à restituição do bem apreendido, verifica-se que o magistrado, considerando a demonstração nos autos de que o bem adquirido em poder do apelante, foi adquirido com proveito do crime ou é resultado dele ou mesmo fora utilizado na sua execução, decretou o seu perdimento em favor da União, com fulcro no artigo 91, II, “a” e “b”, do CP e art. 530-G, do CPP, “NA MEDIDA EM QUE O RÉU DISSE QUE HÁ MUITO TEMPO USAVA A CITADA MOTOCICLETA, JUSTAMENTE A USADA NA PRÁTICA DO CRIME”.

No entanto, não consta nos autos nenhum elemento que possa sustentar que a referida motocicleta tenha sido adquirida com proveito do crime, por resultado dele e tampouco, é possível afirmar que o apelante a utilizava reiteradamente para o cometimento de crimes, já que pela certidão juntada aos autos, restou provada a sua primariedade, considerando ainda que o veículo em questão fora adquirido em época anterior ao fato.

Dessa forma, deve ser restituído o bem apreendido, consoante inclusive parecer ministerial.

De outra forma, não há como acolher o pleito em relação a detração penal, para fins de readequação do regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO – Omissis... APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. – Omissis... EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10) redução da pena pecuniária e ao final, a procedência da detração penal.

Ademais, ressalta-se que quando da dosimetria da pena, fora alterado o regime semiaberto para seu cumprimento, por ser compatível com o novo
quantum
estabelecido.

De igual forma a pena de multa restou reduzida para 16 (dezesseis) dias multa, quando da nova pena aplicada, levando em conta o critério trifásico de fixação da pena.

E finalmente, em relação ao pleito de concessão da justiça gratuita, entendo pela sua impossibilidade, visto que resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. (ART. 157, INCISO I e II do CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. Omissis... Preliminar rejeitada. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Omissis... PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. Tese rejeitada. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, Omissis...

(2019.00447016-84, 200.356, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07, Publicado em 2019-02-08)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 147, c/c 61, II, “f”, DO CP - CRIME DE AMEAÇA - PENA DE 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO - PUGNA APELANTE PELA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DESDE O INICIO DO PROCESSO - Inocorrência. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.02327957-91, 191.956, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, Publicado em 2018-06-11)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para readequar a pena base para o mínimo legal, reduzir a pena de multa, nos moldes da nova dosimetria realizada, bem como alterar o regime de cumprimento de pena no semiaberto e restituir o bem apreendido, em favor do apelante.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 22/09/2022